Tribunal: TJPA
Processo: 0800397-06.2022.8.14.0029
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800397-06.2022.8.14.0029

RECORRENTE: MARCIO CORREA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DE QUALIFICADORAS INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência nesta fase do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Na linha da jurisprudência pátria, existindo prova da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Outrossim, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
”, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004. No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO).

4. Ademais, restando demonstrado, na espécie, que as circunstâncias qualificadoras foram reconhecidas mediante fundamentação idônea, impossível desconsiderá-las, porquanto “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC).

5. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da Vara Única de Maracanã/PA que pronunciou Marcio Correa da Silva pela prática dos crimes encartados no arts. 121, §2º, II, III, IV e art. 121, incisos II, III e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal (ID 15239868).

O recorrente postula pela impronúncia, apontando a insuficiência de provas sobre a materialidade e autoria
delitiva
Além disso, requer que as imputações de homicídio e tentativa de homicídio sejam desclassificadas para lesão corporal seguida de morte e lesão corporal, respectivamente, ressaindo, de igual forma, que as qualificadoras reconhecidas na sentença

devem ser desconsideradas

por ausência de fundamentação
(ID 15239887).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 15239889), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 15239890).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 15371500).

É o relatório.

VOTO

O recurso não deve ser provido.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos dos
arts. 121, §2º, II, III, IV e art. 121, incisos II, III e IV c/c art. 14, II, todos do
Código Penal, diante da presença de materialidade delitiva constatada por meio laudo de necropsia da vítima Teddy Max Ferreira dos Santos (ID 15239469, pág. 1-9) e laudo de lesão corporal da vítima Carlos Ferreira dos Santos (ID 15239447, pág. 4). Além disso, o magistrado apontou os elementos indiciários de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:

“Do exame probatório, nota-se a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade que autorizam a pronúncia do réu MARCIO CORREA DA SILVA, quanto ao crime de homicídio qualificado na modalidade consumada em face de TEDDY e ao crime de tentativa de homicídio qualificado na modalidade tentada em face de Carlos.

Cabe destacar o depoimento das testemunhas JOSIAS BELÉM DA COSTA, DOMINGOS FERREIRA MODESTO e DAVI CORREA GALVÃO FILHO

À autoridade judicial, em sede de audiência de instrução, a testemunha JOSIAS BELÉM DA COSTA declarou que Davi mandou Felipe chama-lo em casa, tendo em vista que Teddy e Carlos queriam furá-lo; que não presenciou as ameaças; que quando chegou ao local Teddy e Carlos não estavam mais no local; que foram perguntar, armado de foice, enquanto Davi estava com um ferro de cova, o porquê de Teddy querer furar Davi; que Teddy estava com uma faca; que Teddy lhe disse que não queria furar ninguém; que ficou no canto enquanto o sobrinho (Davi) ia para sua casa, e nesse momento as vítimas chegaram perto com uma faca; que disseram não querer matar o depoente;
que Marcos e Marcio chegaram ao local armados com paus; que eles bateram Teddy e Carlos; que ficou parado enquanto as vítimas eram agredidas; que a primeira paulada em Teddy foi dada por Marcos e que após essa Teddy não mais levantou; que foram efetuados vários golpes até a execução da vítima;
Às perguntas da representante do Ministério Público respondeu: que Teddy estava armado de faca; que Marcos e Marcio não sabiam do ocorrido com Davi; que observaram o acontecido e foram “para cima” das vítimas; que após o ocorrido fugiu junto de Davi, Marcos e Marcio;
que ambas as vítimas foram deixadas desmaiadas no local; que ficou assustado com a brutalidade do ocorrido; que Marcio golpeou Teddy depois de caído;

À autoridade judicial, em sede de audiência de instrução, a testemunha DOMINGOS FERREIRA MODESTO declarou que Teddy e Carlos saíram do local de terem resolvido a discussão com Davi e Josias; que após ouviu sua esposa gritar que estavam “cacetando” Às vítimas; que deixou de jantar e foi ver o acontecido; que junto do dono do comércio foram os primeiros a chegarem no local; que viu Carlos mais distante caído e Teddy mais próximo, na calçada;
que viu Marcio e Marcos batendo em Teddy com paus;
que Josias e Davi não estavam mais no local; que antes de chegar ao local Marcos e Marcio saírem do local; que Teddy caiu em uma boca de lobo;
que Marcio e Marcos bateram muito na nuca da vítima Teddy
; que após chegaram familiares de Teddy para socorre-lo; que não viu quão agredido estava Carlos;

À autoridade judicial, em sede de audiência de instrução, a testemunha DAVI CORREA GALVÃO FILHO declarou que é sobrinho dos acusados e do Sr. Josias; que à época do acontecido tinha 17 anos e não chegou a responder ato infracional pelo acontecido; que no dia do acontecido, na volta da bola, a vítima Teddy tentou lhe esfaquear; que Teddy e Carlos não estavam na bola; que nunca teve qualquer problema com as vítimas; que não chegou a ser ferido; que contou para o seu tio Josias para que fizessem algo sobre o ocorrido; que no local também estavam Marcos e Marcio; que disseram que iriam resolver a “parada”, o que foi feito; que não estava no meio na hora do acontecido, tampouco estava Josias; Que antes de falarem com Teddy e Carlos, a testemunha e Josias se armaram com uma foice e um ferro de cova; que chamaram Teddy e Carlos para a briga; que Teddy estava armado de faca; que apesar de chamarem as vítimas para a briga estes não vieram e, então, não brigaram; que ficaram apenas se provocando; que Marcio e Marcos chegaram, oportunidade que Davi disse que uma das vítimas tinha errado uma facada nele
; que Marcos e Marcio se armaram de paus de uma cerca de madeira e ficaram em um canto; que chamaram as vítimas e estes vieram para cima, assim, começando a luta física; que vendo o acontecido não fez nada; que Teddy caiu no chão e não pôde mais se defender; que Carlos correu mas foi alcançado por Marcos e Marcio; que Carlos não teve como se defender; que Marcio e Marcos pararam apenas ao perceberem a suposta morte das vítimas; que varias pessoas estavam no local e ninguém fez nada; que a polícia foi chamada apenas após a morte;
às perguntas da defesa respondeu: que não pediu ajuda para Marcos e Marcio; que Marcos e Marcio perguntaram se Davi queria que resolvessem; que não estava no local quando o pai de Teddy chegou ao local; que correu pois foi o motivo de matarem Teddy;

Sendo assim, as testemunhas Davi Correa Galvão, Domingos Ferreira Modesto e Josias Belém da Costa corroboraram a tese da Ministerial.

[...] não há prova nos autos para, neste momento, ensejar a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação, o que atrai a competência do Conselho de Sentença, consoante jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais:

[...]

As qualificadoras dos incisos II, III e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro encontram amparo pelo que consta na exordial acusatória, de que o suposto executor teria matado a vítima e tentado matar a outra por motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo, configurando o motivo fútil; e de que o réu teria cometido o crime de homicídio consumado e tentado de modo que tornou impossível a defesa dos ofendidos, haja vista estarem desarmados enquanto os agressores tinham em seu poder pedaços de madeira e de ferro, utilizados na empreitada criminosa, o que também caracteriza o meio cruel.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado MARCIO CORREA DA SILVA, já qualificado nos autos, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, III, IV, e Art. 121, incisos II, III e IV c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro, tendo como vítimas TEDDY MAX FERREIRA e CARLOS FERREIRA DOS SANTOS.” (ID 15239868 – Pág. 2/7, grifos nossos).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, inviável o pleito desclassificatório para lesão corporal, pois segundo diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi”
, inviável “acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Cesar Loyola. No mesmo sentido:
STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região
), hipótese retratada nos autos.

Do mesmo modo, restando demonstrado, na espécie, que as circunstâncias qualificadoras foram reconhecidas mediante fundamentação idônea, inviável a sua desconsideração, porquanto “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Diante do exposto, na este
ira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2024